Tribunal: TJES
Processo: 5005063-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Valdeci Cruz contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, ao fundamento de que o protocolo da peça nos autos principais da execução, sem distribuição por dependência, configuraria erro grosseiro e insanável, com posterior intempestividade da autuação em apartado. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado, por divergência em relação à jurisprudência do STJ e aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a protocolização dos embargos à execução nos autos principais, em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro insanável ou vício passível de regularização; e (ii) estabelecer se o protocolo original realizado no prazo legal preserva a tempestividade dos embargos, impondo a anulação do acórdão e da sentença que extinguiram o feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição no julgado, inclusive com efeitos infringentes, quando o acórdão embargado adota solução incompatível com a disciplina legal e com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

4. A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução não configura erro grosseiro, mas vício formal sanável, porque a finalidade do ato processual é alcançada com a apresentação tempestiva da insurgência, ainda que em meio procedimental inadequado.

5. O art. 277 do CPC impõe o aproveitamento do ato praticado de forma diversa da prevista em lei quando sua finalidade é atingida, vedando a extinção prematura do processo por formalismo excessivo.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito exigem que o magistrado conceda à parte oportunidade para regularizar o procedimento antes de extinguir os embargos à execução.

7. O princípio da cooperação e o dever judicial de saneamento processual, previstos nos arts. 6º, 321 e 932, parágrafo único, do CPC, impõem a intimação da parte para correção de defeito sanável, em vez da imediata prolação de decisão terminativa.

8. A petição de embargos foi protocolada tempestivamente nos autos da execução, de modo que a posterior distribuição em apartado não afasta a tempestividade do protocolo original nem autoriza o reconhecimento de preclusão temporal.

9. A extinção imediata dos embargos à execução sem concessão de prazo para regularização caracteriza cerceamento de defesa e excesso de formalismo, em prejuízo do direito de acesso à justiça e da ampla defesa.

10. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e de julgados recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo prestigia o recebimento e processamento dos embargos tempestivamente opostos, ainda que inicialmente protocolados nos autos principais, mediante posterior saneamento do vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A protocolização dos embargos à execução nos autos principais da execução, em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício formal sanável, e não erro grosseiro.

2. O protocolo tempestivo da petição de embargos nos autos da execução preserva a tempestividade da medida, ainda que a regularização ocorra posteriormente em autos apartados.

3. O magistrado deve oportunizar a correção do vício procedimental antes de extinguir os embargos à execução, em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A extinção imediata do feito sem intimação para regularização configura excesso de formalismo e cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 277, 321, 914, § 1º, 932, parágrafo único, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000287-46.2023.8.08.0009, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012900-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005063-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI CRUZ

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Valdeci Cruz contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, ao fundamento de que o protocolo da peça nos autos principais da execução, sem distribuição por dependência, configuraria erro grosseiro e insanável, com posterior intempestividade da autuação em apartado. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado, por divergência em relação à jurisprudência do STJ e aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a protocolização dos embargos à execução nos autos principais, em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro insanável ou vício passível de regularização; e (ii) estabelecer se o protocolo original realizado no prazo legal preserva a tempestividade dos embargos, impondo a anulação do acórdão e da sentença que extinguiram o feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição no julgado, inclusive com efeitos infringentes, quando o acórdão embargado adota solução incompatível com a disciplina legal e com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

4. A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução não configura erro grosseiro, mas vício formal sanável, porque a finalidade do ato processual é alcançada com a apresentação tempestiva da insurgência, ainda que em meio procedimental inadequado.

5. O art. 277 do CPC impõe o aproveitamento do ato praticado de forma diversa da prevista em lei quando sua finalidade é atingida, vedando a extinção prematura do processo por formalismo excessivo.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito exigem que o magistrado conceda à parte oportunidade para regularizar o procedimento antes de extinguir os embargos à execução.

7. O princípio da cooperação e o dever judicial de saneamento processual, previstos nos arts. 6º, 321 e 932, parágrafo único, do CPC, impõem a intimação da parte para correção de defeito sanável, em vez da imediata prolação de decisão terminativa.

8. A petição de embargos foi protocolada tempestivamente nos autos da execução, de modo que a posterior distribuição em apartado não afasta a tempestividade do protocolo original nem autoriza o reconhecimento de preclusão temporal.

9. A extinção imediata dos embargos à execução sem concessão de prazo para regularização caracteriza cerceamento de defesa e excesso de formalismo, em prejuízo do direito de acesso à justiça e da ampla defesa.

10. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e de julgados recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo prestigia o recebimento e processamento dos embargos tempestivamente opostos, ainda que inicialmente protocolados nos autos principais, mediante posterior saneamento do vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A protocolização dos embargos à execução nos autos principais da execução, em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício formal sanável, e não erro grosseiro.

2. O protocolo tempestivo da petição de embargos nos autos da execução preserva a tempestividade da medida, ainda que a regularização ocorra posteriormente em autos apartados.

3. O magistrado deve oportunizar a correção do vício procedimental antes de extinguir os embargos à execução, em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A extinção imediata do feito sem intimação para regularização configura excesso de formalismo e cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 277, 321, 914, § 1º, 932, parágrafo único, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000287-46.2023.8.08.0009, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012900-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
VALDECI CRUZ
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção dos Embargos à Execução sem resolução de mérito.

O cerne da controvérsia reside na classificação do protocolo de Embargos à Execução diretamente nos autos principais como "erro grosseiro" e "insanável", o que ensejou a declaração de intempestividade do feito quando distribuído em apartado após o prazo legal.

Em suas razões, o embargante aponta contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão divergiu frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos princípios norteadores do CPC/2015, notadamente a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
VALDECI CRUZ
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção dos Embargos à Execução sem resolução de mérito.

O cerne da controvérsia reside na classificação do protocolo de Embargos à Execução diretamente nos autos principais como "erro grosseiro" e "insanável", o que ensejou a declaração de intempestividade do feito quando distribuído em apartado após o prazo legal.

Em suas razões, o embargante aponta contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão divergiu frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos princípios norteadores do CPC/2015, notadamente a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdeci Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade da oposição. O juízo considerou que os embargos foram indevidamente protocolados nos autos principais da execução, sem a distribuição por dependência, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição dos embargos à execução nos autos principais, sem distribuição por dependência, configura erro grosseiro capaz de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 914, §1º, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com as peças processuais pertinentes.

4. A apresentação dos embargos diretamente nos autos da execução, sem a observância da forma prevista em lei, não configura mero erro sanável, mas erro grosseiro, insuscetível de correção posterior.

5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando a inobservância da regra processual implica a ineficácia do ato e a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam que a apresentação intempestiva dos embargos, ainda que motivada pela tentativa de corrigir o erro inicial, não pode ser considerada para fins de contagem do prazo, ratificando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à execução deve observar a exigência do art. 914, §1º, do CPC, com distribuição por dependência e autuação em autos apartados.

2. O protocolo indevido nos autos principais da execução configura erro grosseiro, não podendo ser sanado com posterior reiteração fora do prazo legal.

3. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há inobservância de regra processual essencial, que compromete a validade do ato e impede seu aproveitamento.

Sem delongas,
assiste razão ao Embargante
.

A controvérsia sobre a forma de protocolo dos Embargos à Execução, embora objeto de certa divergência jurisprudencial neste Tribunal em momentos pretéritos, vem sendo majoritariamente decidida pelas instâncias superiores e por outras Câmaras desta Corte em favor da tese dos embargantes, privilegiando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, corte responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, já decidiu que a protocolização dos embargos nos próprios autos da execução configura
erro sanável
, e não erro grosseiro, devendo o juiz conceder à parte oportunidade para regularizar o procedimento antes de decretar qualquer extinção prematura.

Nesse exato sentido, cito o precedente vinculante do STJ incorporado a este voto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA . INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL . 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2
. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art . 914, § 1º, do CPC/2015.3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4 . Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.5. Ademais, convém salientar que o art . 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

Na mesma esteira, este
Egrégio Tribunal de Justiça
tem reformulado seu posicionamento para se adequar à diretriz da Corte Superior, conforme demonstram julgados recentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA . ERRO SANADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução, reconhecendo a falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o embargado (ora apelante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro grosseiro e intempestividade dos embargos à execução opostos inicialmente nos próprios autos do feito executivo; (ii) estabelecer se o banco apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Os apelados apresentaram tempestivamente os embargos à execução nos autos da própria demanda executiva, fato incontroverso, porquanto a tempestividade alegada refere-se ao protocolo dos embargos à execução nos autos apartados, quando os apelados sanaram o vício, apresentando a peça processual de forma autônoma e não mais incidental, como determina o art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 4 . A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, prevista no art. 277 do CPC/2015, considera válido o ato processual realizado de modo diverso se alcançada a sua finalidade.
5. O banco apelante deu causa à oposição dos embargos à execução ao requerer a penhora do imóvel e, somente após a oposição dos embargos à execução, desistir da medida constritiva, reconhecendo a impenhorabilidade do bem, o que enseja a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, como registrado na sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . Não se reconhece a intempestividade dos embargos à execução, quando opostos no prazo previsto em lei, ainda que inicialmente tenham sido opostos de forma equivocada, incidentalmente nos autos da própria ação de execução, mormente quando a irregularidade for corrigida, na forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 2. O credor que desiste de medida executiva após a interposição de embargos à execução reconhecendo a impenhorabilidade do bem é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 485, VI, 775, parágrafo único, inciso I, 914, § 1º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel . para acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09 .2019, DJe 11.09.2019.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002874620238080009, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - ERRO PROCEDIMENTAL – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SANABILIDADE DO VÍCIO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de receber embargos à execução ao fundamento de que a defesa processual fora apresentada nos próprios autos da ação executiva, em desacordo com o § 1º do art. 914 do CPC, que exige a distribuição dos embargos por dependência, em autos apartados . 2. O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277, do Código de Processo Civil, tem por fundamento precípuo a premissa de as regras procedimentais não podem ser consideradas um fim em si mesmo, mas sim meio para assegurar a justa resolução do conflito, devendo-se privilegiar a finalidade e a efetividade dos atos processuais. 3 . Verificado que o vício procedimental não compromete a essência do ato processual, impõe-se a concessão de prazo para que a parte regularize o procedimento, em respeito, igualmente, aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se decisões que comprometam o direito material por mero formalismo. 4. Assim, a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas e a necessidade de assegurar o acesso à justiça e a correção de erros procedimentais sanáveis justificam a reforma da decisão agravada, com a determinação de que seja concedido prazo para a regularização dos embargos à execução.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129002820238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Compulsando os autos originais, observa-se que a petição de embargos foi protocolada tempestivamente nos autos da execução (ID 26170743). O vício formal, portanto, deveria ter sido objeto de intimação para regularização, em estrita observância ao
Princípio da Cooperação
(art. 6º do CPC) e ao dever do magistrado de permitir a correção de defeitos sanáveis antes de proferir decisão terminativa (art. 321 e 932, parágrafo único, do CPC).

No caso em tela, a extinção imediata do feito sem a concessão de prazo para a adequação procedimental configurou cerceamento de defesa e excesso de formalismo, em prejuízo ao direito fundamental de acesso à justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para:

1.
ANULAR
o acórdão anteriormente proferido e, por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau (ID 40323636);

2.
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que os Embargos à Execução sejam regularmente recebidos e processados, considerando a tempestividade do protocolo original realizado nos autos da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar